Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-47.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017406-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO AURELIO BORTOLINI - CPF: 987.057.501-30 (APELANTE), GASTAO DE MATOS JUNIOR - CPF: 688.181.141-15 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ATRASO DE OBRA – DATA DA ENTREGA DA OBRA VINCULADA A FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 996 DO STJ – CLÁUSULA DECLARADA NULA – ATRASO NÃO VERIFICADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
” – Tema 996 do STJ.

Embora o contrato de compra e venda firmado entre as partes contenha cláusula contratual que condicione a data da entrega do imóvel à concessão do financiamento, que foi declarada nula, pela documentação constante dos autos não se evidencia atraso, considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Assim, por não haver atraso na entrega do imóvel, não há falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017406-47.2019.8.11.0041

APELANTE: LEANDRO AURÉLIO BORTOLINI

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO AURÉLIO BORTOLINI
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos nº. 1017406-47.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários diante da ausência de contraditório.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ingressou com a presente ação devido o evidente atraso na entrega do imóvel adquirido junto à recorrida, no empreendimento denominado Parque Chapada dos Guimarães, Torre A, apartamento 209, localizado na cidade de Várzea Grande-MT, na data de 05/10/2011, pelo preço de R$109.149,90 (cento e nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos).

Informou que o contrato previa de forma abstrata o prazo final para conclusão das obras ao dispor que “
a entrega do imóvel seria de 33 (trinta e três) meses após a assinatura do contrato de financiamento a obra, firmado entre ela (Recorrida) e a Caixa Econômica Federal (instituição financiadora do empreendimento)
” (sic), de forma que postulou pela nulidade da referida cláusula, requerendo o reconhecimento do mês de setembro/2012 como sendo a previsão fatal para a entrega do imóvel.

No entanto, argumenta que a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau para considerar a data final para entrega do imóvel em 14 de março de 2013 está equivocada, pois “
não há dúvidas que o ÚNICO PARÂMETRO CONCRETO, constante nos autos, para a fixação do prazo final para a conclusão e entrega do imóvel é a PLANILHA DE EVOLUÇÃO TEÓRICA DO CONTRATO, que estabelece que a fase de CONSTRUÇÃO findar-se-ia em 24/09/2012 (Setembro/2012), conforme postulado na inicial
” (sic).

Descreve que caracterizada a mora da recorrida, consubstanciada no atraso na entrega do imóvel, não há dúvidas da responsabilidade da mesma em restituir os valores pagos pelo recorrente após o prazo final para a entrega do imóvel, qual seja, março/2013, concernente a taxa de obra.

Além disso, postula pelo pagamento da cláusula penal, em decorrência do descumprimento da obrigação, e, ainda, do dano moral, tendo em vista a “
falta de clareza de informações no ato da negociação, a má qualidade do serviço prestado, o atraso demasiado e injustificável para a conclusão da obra e entrega do imóvel
” (sic), principalmente por frustrar o sonho e planejamento da casa própria (Id 109734971).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que embora seja revel, seus efeitos materiais, baseado na presunção de veracidade dos fatos, deve ser arrazoado e mitigado na aplicação ao caso concreto.

Sustenta que conquanto o apelante defenda que ocorreram 14 (quatorze) meses de atraso na entrega do imóvel, o contrato de compra e venda previa a entrega da unidade em até 33 (trinta e três) meses após o registro em Cartório do contrato de financiamento à construção, sendo que este foi registrado em 28/12/2009, razão pela qual o prazo final para entrega do imóvel estava previsto para 28/09/2013, sem computar a tolerância de 180 dias, que ocorreria em abril de 2014.

Defende que não é aplicada na espécie a cláusula penal, tendo em vista a ausência de inadimplemento de parcelas. Lado outro, discorre que só haverá adequada simetria para a inversão da cláusula penal se houver o arbitramento em pecúnia pelo período de mora verificado.

Ainda, explica que como não houve atraso de obra, não há que se falar em ressarcimento da “taxa de juros de obra”, ressaltando, ainda, que o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento indevido. Esclarece, ademais, que se houvesse cobrança nesse sentido, é parte ilegítima para ressarcir mencionado prejuízo.

Por fim, conclui que não houve dano moral indenizável, pois inexistente qualquer ato ilícito por parte da recorrida e porque não demonstrado qualquer dano.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (Id 110042984 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ingressou com a presente demanda alegando, em suma, a ocorrência de atraso na entrega da unidade adquirida por meio de contrato de compra e venda firmado com a parte ré, ora apelada, do empreendimento denominado Parque Chapada dos Guimarães, Torre A, apartamento 209, localizado na Cidade de Várzea Grande-MT.

Em suas razões iniciais, requereu a nulidade da cláusula contratual que estipulava o prazo para entrega, pois aduz ser abstrata e abusiva.

Por fim, requereu a condenação da apelada em: (i) pagamento de multa pelo atraso, no importe de R$15.228,86 (quinze mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos); (ii) ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra, no importe de R$6.821,54 (seis mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos); e (iii) indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Os pedidos, no entanto, restaram inacolhidos pelo Magistrado de piso, contra o qual volta-se com o presente apelo.

Pois bem. Cinge-se dos autos, de fato, que a data prevista para a entrega de chaves está vinculada à concessão do financiamento, o que é vedado pela jurisprudência consolidada da Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996).

A propósito, confira-se a previsão contida na cláusula 5º do contrato questionado:

“A data PREVISTA PARA A ENTREGA DE CHAVES, para quaisquer fins de direito, será de 33 (trinta e três) meses
após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção
desde objeto em questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro. Em caso de imóveis cujo contrato de financiamentos à construção já se encontra encerrado ou a obra seja executada com recursos próprios, a entrega prevista será de 03 (três) meses após a averbação do habite-se.”

Ora, como sabido, o prazo para entrega de obra é obrigação que só pode ser acordada entre vendedor e comprador, sendo evidentemente abusivo permitir que a instituição financeira interveniente altere tal ajuste.

Assim, como muito bem argumentado pelo Magistrado de primeiro grau, considerando que a empresa demandada/apelada não informou no contrato, de forma objetiva, a data que seria concluída as obras, inequívoco que violou o direito de informação dos consumidores.

Portanto, segunda a tese firmada no Tema 996 do STJ, a vinculação do prazo de entrega do imóvel à concessão do financiamento cria a favor do vendedor vantagem exagerada, razão pela qual é nula a cláusula 5º no que diz respeito à respetiva vinculação.

Entretanto, convém registrar que há informação nos autos de que o empreendimento seria entregue em setembro/2012 (Id 109734954 - Pág. 1), e considerando que o contrato firmado entre as partes previa a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (Id 109734952 - Pág. 7), o imóvel poderia ser entregue até
março de 2013
, como, de fato, restou muito bem sopesado pelo togado sentenciante.

Ressalta-se que não há qualquer abusividade na estipulação da chamada “cláusula de tolerância” em contratos desta natureza, se mostrando inclusive razoável sua fixação, tendo em vista a complexidade do objeto contratual, qual seja a construção civil, conforme entendimento já pacificado.

Ocorre que o autor-apelante não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse o comprovante da data efetiva da entrega das chaves, de modo que o Magistrado “a quo” chegou à conclusão de que este ocorreu em outubro de 2012, ou seja, quando começou a amortização do contrato de financiamento (Id 109734953 - Pág. 1), o que vejo como pertinente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA –
DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO ENTABULADO NO CONTRATO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, se os autores não demonstram o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do artigo 373, I do CPC
. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(TJ-MT – AC: 00009398220168110051 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

Diante disso, não há falar em pagamento de indenização por danos materiais, tampouco danos morais, pois a mera existência de cláusula nula no contrato de compra e venda, por si só, não implica em lesão a algum dos atributos da personalidade, a revelar o dano moral
in re ipsia.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA – AFASTADA –
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM NÃO EVIDENCIADO
– JUROS DE OBRA –
ÔNUS DO COMPRADOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ATRASO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – AFASTADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há interesse da Caixa Econômica Federal, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, nas causas cujo objeto seja pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado, mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação. Assim, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento deste feito. Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato da dita “taxa de evolução de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso. Aplica-se a norma prevista no art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, de que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva ad causam para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso repetitivo, Tema 939).
Não restou comprovado o atraso na entrega do imóvel, logo, não há que se falar em dano moral e nem restituição do juros de obra, cuja obrigação compete ao comprador.
”
(TJ-MT – AC: 00428631120138110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRAZO DE TOLERÂNCIA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
AUSÊNCIA DE ATRASO CONFORME OS TERMOS CONTRATADOS
– VALIDADE DA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC-FGV ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA (JÁ INCLUÍDO O PRAZO VÁLIDO DE TOLERÂNCIA) – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO. A estipulação de prorrogação do termo final da entrega da obra é costume adotado em contratos de compra e venda de imóveis, amplamente conhecido dos consumidores. Objetiva salvaguardar o fornecedor das intempéries que possam ocorrer durante a execução contratual e afetar substancialmente a conclusão da obra no prazo legal. Não há falar em atraso na entrega do imóvel residencial quando entre a data estipulada inicialmente para a entrega e a efetivação de entrega das chaves não se deu o lapso crtn Incide sobre o sado devedor correção (taxa de evolução de obra) até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra, onde começa a começar a fase de amortização.
Não há falar em dano moral quando ausente ato ilícito que possa dar ensejo à indenização por dano material e moral.
”

(TJ-MT – AC: 00359377720148110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022